Tribunal: TJMT
Processo: 1046985-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046985-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIDEO IENDO - CPF: 151.220.931-72 (RECORRENTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALECIMENTO DE DEPENDENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à restituição em dobro de mensalidades pagas por consumidor após o falecimento de sua esposa, beneficiária dependente. A cobrança indevida perdurou por mais de um ano, mesmo após o cancelamento da carteirinha da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a devolução de valores indevidos por meio de crédito em faturas futuras, sem a anuência do consumidor, afasta o interesse de agir para pleitear a restituição em dinheiro; e (
ii
) se a cobrança de mensalidades de plano de saúde após a comunicação do óbito da dependente configura engano justificável, apto a afastar a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução de valores por meio de créditos em faturas, sem a concordância do consumidor, constitui prática abusiva (art. 39, V, do CDC) e não quita a obrigação de restituir, persistindo o interesse de agir do consumidor em reaver a quantia em espécie.

4. A manutenção da cobrança de mensalidades por mais de um ano após a comunicação do óbito da beneficiária, fato evidenciado pelo cancelamento imediato de sua carteirinha, não configura engano justificável, mas conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. A cobrança de quantia indevida que configure conduta contrária à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor por meio de crédito em faturas futuras, sem sua expressa anuência, é prática abusiva (art. 39, V, do CDC) que não afasta o interesse de agir para pleitear a devolução em dinheiro. 2. A continuidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde após a comunicação do óbito do beneficiário configura conduta contrária à boa-fé objetiva, e não engano justificável, ensejando a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 17; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, V, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.731.125/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1009309-42.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046985-53.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
.

Recorrido
: HIDEO IENDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HIDEO IENDO
ajuizou reclamação em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
Noticiou que: a) sua esposa, dependente no plano de saúde, faleceu em 24/11/2023; b) a carteirinha dela foi cancelada na mesma data, mas a
parte

r
eclamada
continuou cobrando o prêmio correspondente até fevereiro de 2025; c) o valor total pago indevidamente foi de R$ 5.892,08. Requereu a condenação da
parte
r
eclamada
à restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando R$ 12.375,09.

O juízo singular concluiu que: a) a cobrança após o óbito e cancelamento da carteirinha configura falha na prestação do serviço; b) a devolução em forma de créditos, sem anuência do consumidor, é prática abusiva; c) não há engano justificável,
pois
a
parte
r
eclamada
tinha ciência do óbito desde o cancelamento da carteirinha. Ao final proferiu
sentença
de procedência para condenar a
parte
r
eclamada
à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 12.375,09.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para corrigir erro material, ajustando o valor da condenação para R$ 11.784,18.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, há falta de interesse de agir, pois os valores já foram devolvidos por meio de crédito em faturas; b) no mérito, não houve ato ilícito,
pois
a demora no processamento da exclusão decorreu do atraso d
a parte

reclamante
em apresentar a documentação completa; c) a devolução dos valores foi realizada administrativamente, sanando qualquer equívoco. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar e extinguir o processo; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) persiste o interesse de agir, pois a devolução em créditos é abusiva e o valor é inferior ao devido, não havendo comprovante de pagamento em dinheiro; b) a
parte
recorrente age de forma contraditória, pois ao alegar a devolução, confessa a cobrança indevida; c) a justificativa da demora não se sustenta, uma vez que a
parte
r
eclamada
cancelou a carteirinha na data do óbito, demonstrando ciência do fato.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A parte recorrente suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que já procedeu à devolução dos valores cobrados indevidamente, por meio de créditos em faturas futuras.

Contudo, a devolução de valores por meio de créditos, sem a anuência do consumidor, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, por impor vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor. O consumidor tem o direito de reaver os valores que desembolsou indevidamente na mesma forma como os pagou, ou seja, em dinheiro.

Dessa forma, a conduta da recorrente não quita a obrigação de restituir, o que torna a prestação jurisdicional necessária e útil para o recorrido, evidenciando seu interesse de agir.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde após o falecimento da beneficiária dependente.

É incontroverso que a Sra. Maria do Parto Molina
Iendo
, esposa do recorrido, faleceu em 24 de novembro de 2023, conforme certidão de óbito (ID/PJe2 340632862).

Apesar disso, a
parte
recorrente continuou a efetuar as cobranças relativas à falecida até fevereiro de 2025, conforme demonstram os extratos e comprovantes de pagamento (
IDs
/PJe2 340632865, 340632866 e 340632867).

A
parte
recorrente alega que a demora no cancelamento das cobranças decorreu da suposta falta de documentos complementares. Contudo, não apresenta qualquer prova de sua alegação. Pelo contrário,
a parte reclamante
afirm
ou
, desde a inicial, que comunicou o óbito no mesmo dia, tanto que a carteirinha da dependente foi imediatamente cancelada (ID/PJe2 340632857), fato não impugnado especificamente pela operadora.

Ademais, a tese de que os valores já foram devolvidos por meio de créditos em faturas futuras não afasta a ilicitude da conduta. A devolução em forma de créditos, sem a anuência do consumidor, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, por impor vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor. O consumidor tem o direito de reaver os valores que desembolsou indevidamente na mesma forma como os pagou, ou seja, em dinheiro.

Nesse contexto, a manutenção da cobrança por mais de um ano após a ciência do óbito não pode ser considerada engano justificável, mas sim uma conduta contrária à boa-fé objetiva, que atrai a incidência da repetição de indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026